Tribunal: TJDFT
Processo: 0703765-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TESE DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO ACERCA DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA DIFERIDO. IMPUGNAÇÃO APRESENTADA. AUSÊNCIA DE VÍCIO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. VEDAÇÃO.
1. Admite-se, na exceção de pré-executividade, o ataque às questões de ordem pública, como condições da ação e pressupostos processuais, e às questões que possam prejudicar o julgamento de mérito do processo, desde que demonstradas de plano, uma vez não ser possível dilação probatória.
2. À luz do princípio tempus regit actum, os atos jurídicos processuais se regem pela lei da época em que ocorreram, razão pela qual a desconsideração da personalidade jurídica deferida sob a égide do código revogado, em que esse incidente processual poderia ser decretado sem a prévia citação dos sócios atingidos, com o exercício do contraditório diferido, não pode ser remodelada para o procedimento ínsito no novel Código de Processo Civil.
3. In casu, o agravante-excipiente pretende a nulidade dos atos processuais posteriores à desconsideração da pessoa jurídica. Ocorre que esse fora cientificado do referido procedimento na fase de cumprimento de sentença, vindo a se manifestar por meio de impugnação, inclusive, ventilando a sua ilegitimidade passiva, o que fora afastado em decisão sem recurso, estando, portanto, a questão preclusa.
4. Repele-se a tese de prejuízo processual se, no caso concreto, a parte agravante não alegou qualquer vício na citação quando da interposição da sua impugnação, permanecendo em silêncio no momento oportuno para se manifestar, somente o fazendo após o resultado desfavorável a sua pretensão, fato que evidencia estratégia da defesa na chamada “nulidade de algibeira”, rechaçada pela jurisprudência por não que não se coadunar com a boa-fé processual.
5. Agravo não provido.